Tribunal: TJDFT
Processo: 0713492-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO DE CONTRATO. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES PELO VENDEDOR. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL RAZOÁVEL. VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em que pese seja assegurado o direito de desistência ao comprador, é de se registrar que o retorno das partes ao status quo ante, mesmo sem atribuição de culpa ao comprador, pressupõe o ressarcimento das despesas administravas e técnicas efetivadas pela vendedora com o empreendimento.
2. O percentual de 10% (dez por cento) relativo à cláusula penal, consagrado pela jurisprudência deste Tribunal, deve incidir sobre os valores efetivamente pagos pelo comprador, e não sobre o montante atualizado do imóvel, pois tal entendimento é o que melhor se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da equidade. Precedentes.
3. Decidindo o Superior Tribunal de Justiça, na modalidade dos recursos repetitivos (Tema 1002, REsp 1740911/DF, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019), que os juros de mora, nos casos de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por iniciativa do comprador, deverão incidir a partir do trânsito em julgado da sentença ou acórdão, tal diretiva deve ser seguida pelas instâncias ordinárias.
4. Conhecer e dar provimento parcial ao recurso.